Tribunal: TJSP
Processo: 1016942-10.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Extinção de Condomínio em Bem Imóvel c/c Cobrança de Alugueres e Encargos" (sic.) – Julgamento de parcial procedência do pedido inicial, e de improcedência da reconvenção ofertada – Insurgência da ré – Não acolhimento – Alegação de que o pedido de extinção de condomínio deduzido pelo autor deveria ser julgado improcedente, diante da ausência de oposição pela ré, na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Extinção de Condomínio em Bem Imóvel c/c Cobrança de Alugueres e Encargos" (sic.) – Julgamento de parcial procedência do pedido inicial, e de improcedência da reconvenção ofertada – Insurgência da ré – Não acolhimento – Alegação de que o pedido de extinção de condomínio deduzido pelo autor deveria ser julgado improcedente, diante da ausência de oposição pela ré, na via extrajudicial, a tal pretensão – Ausência de provas da alegada falta de oposição que, somada ao pedido expresso de improcedência do pedido inicial apresentado na contestação da ré, inviabilizam o acolhimento da tese alegada – Verba honorária de sucumbência – Sendo a condenação mista, pois é líquida quanto à condenação da ré ao pagamento de aluguéis e ilíquida no que se refere à extinção de condomínio, correto o critério eleito pelo d. Juízo de estabelecer como base de cálculo dos honorários advocatícios, o proveito econômico obtido pelo autor, o que se harmoniza ao previsto no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil – Proveito econômico que, em concreto, corresponde aos aluguéis que se venceram entre a citação e o efetivo pagamento pela ré, bem como a metade do valor do imóvel que será judicialmente alienado (pendente de apuração em liquidação de sentença) – Percentual dos honorários que, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil foi estipulado no mínimo legal (10%), o que torna inviável o acolhimento do pedido apresentado pela ré, de arbitramento em 1/3 – Gratuidade de justiça requerida após a interposição da apelação e ora deferida, que tem eficácia ex nunc, de modo que não suspende a exigibilidade da verba de sucumbência arbitrada em primeiro grau, mas apenas das custas, despesas e honorários advocatícios vencidos posteriormente ao deferimento - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016942-10.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LUCIANA
APARECIDA MACHADO DE MELLO, é apelado JOSÉ LUÍS NICOLAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016942-10.2017.8.26.0224 -Voto no 08083C
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 1016942-10.2017.8.26.0224
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Guarulhos
Magistrado(a): Dr(a). Larissa Boni Valieris
Apelante: Luciana Aparecida Machado de Mello
Apelado: José Luís Nicolau
Voto no 03083C
APELAÇÃO
CÍVEL

“Ação
de
Extinção
de
Condomínio em Bem Imóvel c/c Cobrança de
Alugueres e Encargos” (sic.) Julgamento de parcial
procedência do pedido inicial, e de improcedência da
reconvenção ofertada
Insurgência da ré
Não
acolhimento Alegação de que o pedido de extinção de
condomínio deduzido pelo autor deveria ser julgado
improcedente, diante da ausência de oposição pela ré,
na via extrajudicial, a tal pretensão Ausência de provas
da alegada falta de oposição que, somada ao pedido
expresso de improcedência do pedido inicial apresentado
na contestação da ré, inviabilizam o acolhimento da tese
alegada Verba honorária de sucumbência Sendo a
condenação mista, pois é líquida quanto à condenação
da ré ao pagamento de aluguéis e ilíquida no que se
refere à extinção de condomínio, correto o critério eleito
pelo d. Juízo de estabelecer como base de cálculo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016942-10.2017.8.26.0224 -Voto no 08083C
3
honorários advocatícios, o proveito econômico obtido
pelo autor, o que se harmoniza ao previsto no art. 85, §
2o do Código de Processo Civil – Proveito econômico
que, em concreto, corresponde aos aluguéis que se
venceram entre a citação e o efetivo pagamento pela ré,
bem como a metade do valor do imóvel que será
judicialmente alienado (pendente de apuração em
liquidação de sentença) – Percentual dos honorários que,
nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil
foi estipulado no mínimo legal (10%), o que torna inviável
o acolhimento do pedido apresentado pela ré, de
arbitramento em 1/3 Gratuidade de justiça requerida
após a interposição da apelação e ora deferida, que tem
eficácia ex nunc, de modo que não suspende a
exigibilidade da verba de sucumbência arbitrada em
primeiro grau, mas apenas das custas, despesas e
honorários advocatícios vencidos posteriormente ao
deferimento
-
Sentença
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 227/231,
cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedente a “ação
de extinção de condomínio em bem imóvel c/c cobrança de
alugueres e encargos” (sic.) ajuizada por José Luís Nicolau contra
Luciana Aparecida Machado de Mello e improcedente a
reconvenção ofertada, para condenar esta última ao pagamento de
aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum, no valor de R$666,66
a ser atualizado, bem como para determinar a alienação do bem em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016942-10.2017.8.26.0224 -Voto no 08083C
4
hasta pública em valor a ser arbitrado após avaliação por perito.
Insurge-se a apelante, ré na ação, argumentando que o
pedido de extinção de condomínio deveria ser julgado
improcedente, eis que ela não teria apresentado resistência a tal
pretensão, nem mesmo na via extrajudicial. No mais, restringe-se a
impugnar os honorários advocatícios de sucumbência, os quais
teriam sido estipulados em montante elevado e dissociado dos
parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o do Código de Processo
Civil. Defende que, se o caso, deve ser condenada apenas ao
pagamento de 1/3 sobre o valor da causa a título de verba de
sucumbência. Pede o provimento do apelo, para o fim ora indicado
(fls. 238/245).
Recurso tempestivo, dispensado do preparo e seguido de
contrarrazões (fls. 259/264).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
De início, considerando a documentação apresentada pela
apelante, notadamente o seu holerite indicando que aufere salário
líquido mensal corresponde a R$2.770,25 (fls. 301), defiro-lhe, até
prova contrária, os benefícios da gratuidade de justiça, os quais
terão vigência ex nunc, isto é, a partir deste deferimento. Anote-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016942-10.2017.8.26.0224 -Voto no 08083C
5
Note-se que a despeito de afirmar o apelado que o salário da
ex-esposa corresponde a R$9.000,00, tal numerário se refere à
remuneração bruta, sofrendo ela descontos substanciais relativos a
contribuição previdenciária do INSS, a adiantamento de salário, e a
Imposto de Renda.
Estando dispensado, portanto, o recolhimento do preparo, e
considerando o preenchimento dos demais pressupostos de
admissibilidade, deve a apelação interposta ser recebida e
regularmente processada.
Quanto ao mérito, respeitada convicção diversa, a meu ver, a
insurgência não merece prosperar.
Primeiramente,
quanto
ao
pedido
de
extinção
de
condomínio, verifico que não há nos autos elementos suficientes a
evidenciar a ausência de resistência da apelante frente à pretensão
do ex-marido em colocar fim à copropriedade do imóvel referido na
exordial.
É bem verdade que o relacionamento mantido entre as partes
é permeado por animosidade, parecendo razoável concluir-se que,
em maior ou menor grau, ambos deram causa a que a extinção do
condomínio não se tenha procedido na via extrajudicial.
De qualquer forma, observa-se pela contestação ofertada,
que a apelante pugnou pela improcedência de todos os pedidos do
apelado, inclusive o de extinção de condomínio (fls. 99), o que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016942-10.2017.8.26.0224 -Voto no 08083C
6
suficiente a evidenciar a sua resistência e, por consequência,
autorizar o julgamento de procedência do pedido inicial neste ponto,
tal qual procedido em primeiro grau, afinal, a divisão do bem
comum é um direito potestativo assegurado aos condôminos,
podendo ser exercido a qualquer tempo (art. 1.320, caput do
Código Civil).
Superada
essa
questão,
quanto
aos
honorários
advocatícios sucumbenciais, melhor sorte não assiste à apelante.
Em sede de embargos de declaração, acabou o d. Juízo a
quo por fixar a sucumbência da seguinte forma:
“Quanto aos honorários da ação, em razão de sua maior
sucumbência, condeno a requerida em custas, despesas processuais
e honorários que fixo em 10% sobre o montante de aluguel devido
até a data do efetivo pagamento somado a metade do valor do bem
imóvel a ser alienado (proveito econômico do requerente).
Diante da improcedência da reconvenção, deverá a requerente
arcar com honorários que fixo em 10% sobre o valor pretendido na
reconvenção (R$ 8.794,44 que deverá ser atualizado).” fls. 252
Como se vê, em relação à ação principal, estabeleceu o d.
Juízo que os honorários advocatícios seriam devidos apenas pela
apelante, no valor correspondente a 10% sobre o valor do proveito
econômico obtido pelo apelado.
E por proveito econômico, entendeu a d. Magistrada tratar-se
da soma dos aluguéis devidos desde a citação até o efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016942-10.2017.8.26.0224 -Voto no 08083C
7
pagamento, bem como da metade do valor do imóvel a ser
alienado.
O art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, estabelece que os
honorários de advogado serão estipulados da seguinte forma:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço.”
Pela redação clara da lei, a base de cálculo dos honorários
sucumbenciais corresponderá ao valor da condenação e, não
havendo, ao proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não
sendo possível mensurá-lo, ao valor atualizado da causa.
A hipótese concreta apresenta situação peculiar, posto que a
condenação, em parte, é líquida (pagamento de aluguel), e em
outra parte é ilíquida (extinção de condomínio).
Nesse cenário, conclui-se que o critério do proveito
econômico, tal qual eleito pelo d. Juízo, se mostrou o mais
adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016942-10.2017.8.26.0224 -Voto no 08083C
8
Em decorrência, acertadamente a base de cálculo da verba
honorária deverá corresponder aos locativos devidos pela apelante
desde a citação, até o efetivo pagamento das prestações que se
venceram no curso da demanda, além de 50% do valor do imóvel
sobre o qual recai o condomínio, o que se mostra razoável, melhor
retratando o proveito econômico obtido pelo apelado.
Quanto ao percentual dos honorários, observo que, mais uma
vez, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil,
deverá ser estipulado entre 10% e 20% do proveito econômico
obtido. Nada mais, nada menos.
Assim, considerando que a verba honorária foi estipulada no
patamar mínimo em primeiro grau, é descabida a fixação em 1/3 do
proveito econômico, na forma requerida neste recurso.
Nada, portanto, há a ser alterado neste tocante.
Observo, apenas para afastar eventuais dúvidas, que diante
do deferimento da gratuidade de justiça à apelante neste recurso, a
benesse legal não incidirá sobre a sucumbência estabelecida em
primeiro grau, mas apenas para o que se suceder a esta decisão
colegiada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Diante desse resultado, fixo os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016942-10.2017.8.26.0224 -Voto no 08083C
9
recursais devidos pela apelante em 5% sobre o montante de
aluguel devido até a data do efetivo pagamento, somado a metade
do valor do bem imóvel a ser alienado, com nota de que esta verba
está com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade de justiça
concedida (art. 85, § 11 do Código de Processo Civil).
RODOLFO PELLIZARI
Relator